Tribunal: TJSP
Processo: 2100384-97.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Agravo de instrumento – Plano de saúde – Tutela de urgência concedida para determinar a cobertura de tratamento oncológico, incluindo exames e cirurgia - Negativa da NOTRE DAME fundada no prazo de carência – Segurada diagnosticada com câncer de mama, com exames prescritos pelo médico conveniado a serem realizados "com brevidade" para avaliação de procedimento cirúrgico - Descabimento da negativa

Ementa:
Agravo de instrumento – Plano de saúde – Tutela de urgência concedida para determinar a cobertura de tratamento oncológico, incluindo exames e cirurgia - Negativa da NOTRE DAME fundada no prazo de carência – Segurada diagnosticada com câncer de mama, com exames prescritos pelo médico conveniado a serem realizados "com brevidade" para avaliação de procedimento cirúrgico - Descabimento da negativa de cobertura do exame, nos termos do art. 12, V, "c" da Lei dos Planos de Saúde - Probabilidade do direito e perigo de dano devidamente demonstrados – Reversibilidade da medida em caso de improcedência da demanda - Preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC – Cobertura devida – Não provimento.